Tribunal: STF
Processo: RE 1245881
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FUNDEF. COMPLEMENTAÇÃO DO VMAA. ART. 60 DO ADCT. ART. 7º DA LEI Nº 9.424/96. ARTS. 5º E 22 DA LEI Nº 11.494/2007. DESTINAÇÃO DE 60% DO VALOR PARA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. ATRIBUIÇÃO DO ENTE POLÍTICO. PRETENSÃO DE REPASSE E RATEIO À CATEGORIA. DIREITO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. 
1. Apelações interpostas pela Confederação dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais - CSPM e pela União Federal em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Confederação na presente medida cautelar antecedente, objetivando o bloqueio de 60% (sessenta por cento) do valor bruto proveniente do precatório a ser pago pela União ao Município de São Miguel dos Milagres-AL em razão de ação judicial versando sobre o FUNDEF, bem como autorização para o rateio igualitário dessa verba entre todos os professores beneficiados por esta ação. 
2. Contrariamente à interpretação conferida pela Confederação dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais - CSPM ao disposto no art. 60, parágrafo 5º do ADCT e nos arts. 7º da Lei nº 9.424/96 e 22 da Lei nº 11.494/2007, a destinação de 60% (sessenta por cento) dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF para remuneração dos profissionais do magistério não enseja o direito a qualquer repasse deste percentual aos docentes, tampouco o rateio pretendido. 
3. O art. 7º da Lei nº 9.424/96, na esteira do art. 60, parágrafo 5º do ADCT com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 14/1996, manteve o mínimo de 60% dos recursos do FUNDEF para a remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício, explicitando em seu parágrafo único, contudo, que a aplicação do percentual é atribuição do próprio ente político, uma vez que ali consta autorização para, no exercício de seu poder discricionário, aplicar parte dos recursos da parcela na capacitação de professores leigos. 
4. Nesta mesma toada, a análise conjunta dos arts. 5º e 22 da Lei nº 11.494/2007, que substituiu o FUNDEF pelo FUNDEB, faz transparecer que o percentual do montante repassado pela União aos municípios em complementação do VMAA deve ser utilizado e administrado exclusivamente pela edilidade para assegurar o pagamento da remuneração de todos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e não apenas dos professores, o que inclui até mesmo os encargos sociais incidentes sobre os vencimentos. 
5. Os precedentes invocados pela CSPM em seu recurso tratam de situações que não guardam correlação fática com a pretensão deduzida no caso dos autos, pois na presente demanda inexiste qualquer indício de que o Município de São Miguel dos Milagres esteja utilizando a verba do FUNDEF livremente, ou seja, em outras atividades que não estejam vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, como restou demonstrado nas demandas que, equivocadamente, foram trazidas como paradigmas. Além disso, as razões de decidir dos arestos colacionados pela CSPM deixam claro que o bloqueio do percentual a ser destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério jamais teve como plano de fundo o rateio de valores, mas a mera garantia de sua destinação, pelos próprios municípios, em conformidade com os ditames da lei.  
6. As pretensões deduzidas pela Confederação dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais - CSPM são descabidas, haja vista que não há previsão legal de repasse ou rateio dos 60% (sessenta) por cento das verbas do FUNDEF destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e não restou demonstrado qualquer fato concreto que pudesse fundamentar o pedido subsidiário objetivando a concessão de medida cautelar que assegurasse a indisponibilidade de 60% (sessenta por cento) do valor do precatório expedido em favor do Município de São Miguel dos Milagres no processo nº 0011144-46.2003.4.05.8000. 
7. No que pertine aos critérios de fixação dos honorários de sucumbência, pela sistemática adotada no CPC/15, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o magistrado deve observar os parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do parágrafo 2º do art. 85, e os percentuais indicados em seu parágrafo 3º.  
8. Nenhuma das circunstâncias previstas no parágrafo 8º do art. 85 do CPC/2015 para a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa do juiz encontra correspondência ao caso concreto. 
9. Tendo sido revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido à CSPM, não mais subsiste a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência. 
10. Apelação da CSMP improvida. Apelação da União provida. Verba honorária sucumbencial majorada para 9% (nove por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (eDOC 2, p. 224) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 60, § 5º, do ADCT (com redação anterior à Emenda Constitucional nº 53/2006). (eDOC 3, p. 4)
    Nas razões recursais, alega-se ser possível o bloqueio de 60% (sessenta por cento) do valor bruto proveniente do precatório a ser pago pela União ao Município de São Miguel dos Milagres-AL, em razão de ação judicial versando sobre ausência da devida destinação de recursos do FUNDEF para fins de remuneração dos profissionais do magistério. 
    Argumenta-se ainda autorização para o rateio igualitário do aludido percentual dessa verba entre todos os professores beneficiados por esta ação. (eDOC 3, p. 11)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO 648, Relator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 9.3.2018, firmou entendimento no sentido de que a disponibilidade financeira decorrente do adimplemento das condenações pecuniárias da União, com fundamento no valor devido à título de complementação ao FUNDEF, vincula-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, sendo esta a única possibilidade de dispêndio dessas verbas. 
    Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
    “AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS. ESTADO DA BAHIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EMENDA CONSTITUCIONAL 14/1996. COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO. FUNÇÃO SUPLETIVA. VALOR MÍNIMO NACIONAL POR ALUNO. FIXAÇÃO. LEI 9.424/1996. DECRETO 2.264/1997. FORMA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. VINCULAÇÃO À FINALIDADE CONSTITUCIONAL DE ENSINO. DANO MORAL COLETIVO. 1. O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional. RE-RG 636.978, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno do STF. REsp 1.101.015, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, 1ª Seção do STJ. Acórdão do Pleno TCU 871/2002. 2. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. 3. É ilegal o Decreto 2.264/1997 na medida em que extravasou da delegação legal oriunda do §1º do art. 6º da Lei 9.424/1996 e das margens de discricionariedade conferidas à Presidência da República para fixar, em termos nacionais, o Valor Mínimo Nacional por Aluno. 4. Há um único método de cálculo do Valor Mínimo Nacional por Aluno nunca inferior à razão entre a previsão da receita total para o fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, tudo em âmbito nacional. 5. A adoção de parâmetros nacionais não descaracteriza o caráter regional dos fundos de natureza contábil, gerenciados pelos Estados federados, com vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino fundamental. Art. 60 do ADCT. 6. Eventual frustração de repasse de verbas é unicamente interesse público secundário da Fazenda Pública, inconfundível, pois, com suposta ofensa aos direitos de personalidade da população de determinado ente federativo para efeitos de responsabilização de danos morais coletivos. 7. Deu-se a perda superveniente do objeto da demanda com o advento da EC 53/2006, instituidora do FUNDEB, porquanto se torna inviável a imposição de obrigações de fato positivo e negativo no que diz respeito ao FUNDEF. 8. O adimplemento das condenações pecuniárias por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 9. Ação cível originária parcialmente conhecida e, na parte conhecida, a que se dá parcial procedência.” (grifos nossos).
    Ainda sobre a matéria, extrai-se do voto condutor do acórdão, o seguinte trecho:
    “Portanto, em que pese haja algum aspecto ao qual vou me referir adiante, especialmente, este problema da vinculação da receita pública e a educação – este é um dos problemas dessa demanda que tem feitio indenizatório –, portanto, que vai gerar, se julgada procedente for, uma receita que não é exatamente da mesma natureza da receita pública na sua origem, se fosse feita a distribuição tal como estou aqui a sustentar. Mas, sem embargo disso, e sem embargo de já adiantar – eis que já disse agora o que antes diria, portanto, dito já está –, entendo que esta vinculação não se perde neste caminho, sob pena, se eventualmente esse pleito vier a ser acolhido, gerar-se uma receita de livre manuseio pelos estados-membros, o que afronta, também aí, o sentido do fundo.
    (...)
    Ante o exposto, acompanha-se o ministro Relator quanto à cognição das demandas, porém se diverge no mérito para dar procedência às presentes ações cíveis originárias, com a finalidade a condenar a parte Ré ao pagamento indenizatório da diferença entre os valores de complementação devidos orçados com espeque no Decreto 2.264/1997 e na fórmula de cálculo apresentadas pelas partes Autoras, durante os exercícios financeiros de 1998 a 2007, nos termos dos arts. 43 e 44 da Lei 11.494/2007.
    De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas”. (grifos nossos)
    No tocante a esse ponto, observo que o tribunal de origem assentou a inexistência de indícios de que o município estivesse utilizando a verba do FUNDEF em outras atividades não vinculadas à manutenção da educação, conforme se depreende do seguinte trecho:
    “Nesta mesma toada, a análise conjunta dos arts. 5º e 22 da Lei nº 11.494/2007, que substituiu o FUNDEF pelo FUNDEB, faz transparecer que o percentual do montante repassado pela União aos municípios em complementação do VMAA deve ser utilizado e administrado exclusivamente pela edilidade para assegurar o pagamento da remuneração de todos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e não apenas dos professores, o que inclui até mesmo os encargos sociais incidentes sobre os vencimentos.
    (…) 
    Além disso, os precedentes invocados pela CSPM em seu recurso tratam de situações que não guardam correlação fática com a pretensão deduzida no caso dos autos, pois na presente demanda inexiste qualquer indício de que o Município de São Miguel dos Milagres esteja utilizando a verba do FUNDEF livremente, ou seja, em outras atividades que não estejam vinculadas à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua condigna remuneração, como restou demonstrado nas demandas que, equivocadamente, foram trazidas como paradigmas. Registre-se, ainda, que as razões de decidir dos arestos colacionados pela CSPM deixam claro que o bloqueio do percentual a ser destinado ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério jamais teve como plano de fundo o rateio de valores, mas a mera garantia de sua destinação, pelos próprios municípios, em conformidade com os ditames da lei. Por essas razões, entendo descabidas as pretensões deduzidas pela Confederação dos Servidores e Funcionários Públicos das Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais - CSPM, haja vista que não há previsão legal de repasse ou rateio dos 60% (sessenta) por cento das verbas do FUNDEF destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, e não restou demonstrado qualquer fato concreto que pudesse fundamentar o pedido subsidiário objetivando a concessão de medida cautelar que assegurasse a indisponibilidade de 60% (sessenta por cento) do valor do precatório expedido em favor do Município de São Miguel dos Milagres no processo nº 0011144-46.2003.4.05.8000”. (eDOC 2, p. 229)
    Dessa forma, entendo que o assentado pelo Tribunal a quo não destoa do firmado pelo Plenário desta Corte na ACO 648. 
    Além disso, divergir desse entendimento, na hipótese dos autos, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso(art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 230), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente